Tribunal: STF
Processo: HC 67632
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-31
Data de publicação: 1989-10-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA RECLUSÃO. COMPETÊNCIA.
REQUISITOS.
DETERMINADO PELO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO O REGIME FECHADO INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA, NÃO E DADO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO DEFERIR O
REGIME ABERTO, SOB O FUNDAMENTO DE EQUIVOCO DE FATO DO JULGADO
EXEQUENDO.
NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO A REINCIDENCIA EM CRIME
DOLOSO, QUANDO RESULTANTE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DE MULTA
(CÓDIGO PENAL, ARTS. 33, Ý 2., 'C', E 77, I E Ý 1.).